Tribunal: TJDFT
Processo: 0739440-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739440-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CECILIA CHITARRELLI CABRAL DE ARAUJO REQUERIDO: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por CECILIA CHITARRELLI CABRAL DE ARAUJO com vistas à atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que revogou a liminar e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento ajuizada em desfavor de PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e OUTROS (ID 246255135, autos 0716317-23.2024.8.07.0001). A requerente alega que: 1) apesar de o art. 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC determinar que, se o vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias, nasce para o consumidor o direito de requerer a restituição da quantia paga, a sentença relativizou o critério objetivo trazido pela lei, ignorou as conclusões periciais e julgou improcedente o pedido; 2) a probabilidade do direito resulta da responsabilidade solidária das apeladas e da confirmação pelo perito de que o reparo do veículo ultrapassou 30 dias; 3) a jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito potestativo do consumidor em obter a restituição da quantia paga, quando o vício oculto identificado no veículo ainda na garantia não é sanado no prazo legal de 30 dias, ainda que venha a ser reparado posteriormente; 4) a ocorrência do dano moral é evidente em razão da perda de tempo produtivo, da reiterada prestação de informações incorretas e incompletas pelas apeladas e pela negativação indevida ocorrida ao longo da demanda; 5) ainda que a tutela provisória tenha sido revogada na sentença, a negativação praticada pela ré Stellantis foi indevida, pois vigorava, à época da inscrição, determinação judicial de suspensão do contrato de financiamento; 6) o perigo de dano resulta da possibilidade de cumprimento provisório da sentença, do retorno da cobrança das parcelas do financiamento e de eventual cobrança de diária pela permanência do automóvel nas dependências da ré Premier; e 7) as diárias de pátio desde a data da sentença (14/08/2025) e as parcelas em aberto no sistema da Stellantis, resultam em cobrança aproximada de R$ 23.800,16. Sem preparo, por se tratar de requerimento avulso. O pedido, incialmente, não foi conhecido em razão de apelação ainda ter sido interposta (ID 76359630). A apelante informa que interpôs o recurso. Requer, em consequência, a reconsideração da decisão (ID 76827980). É o relatório. Decido. Em observância aos princípios da economia, da celeridade e da efetividade processual, analiso o pedido. O art. 1.012 § 3o, do Código de Processo Civil – CPC faculta ao apelante requerer a concessão de tutela provisória recursal por requerimento dirigido ao: “I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (art. 1.012, § 3o, do CPC). Na hipótese, a apelação ainda não foi distribuída no Tribunal. Cabível, portanto, o pedido de concessão de efeito suspensivo por petição avulsa. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foi interposta tempestivamente. O preparo também foi recolhido. O recurso, portanto, deve ser conhecido. O CPC estabelece que o relator poderá conceder tutela provisória nos recursos nas hipóteses que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (arts. 932, II e 995, parágrafo único). Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Cecilia Chitarrelli Cabral de Araujo em desfavor de Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda e de outros (autos 0716317-23.2024.8.07.0001). Conforme relatado na sentença: “Narra a autora a ocorrência de diversas idas e vindas à oficina mecânica da parte requerida, sem que os defeitos em seu automóvel zero quilômetro recém adquirido tenham sido solucionados. Indica que recebeu comunicado informando que o carro foi reparado e está à disposição para entrega junto à concessionária, mas que não tem mais interesse em ficar com o veículo, já que ele não oferece mais a segurança que dele se esperava. Afirma que o produto é defeituoso. Aponta que tem o interesse em exercer o direito de devolução estabelecido no art. 18 do CDC, com a restituição das quantias pagas, uma vez que ultrapassado o prazo legal de 30 dias para correção das irregularidades. Alega que a situação gerou danos morais. Pede ao final a rescisão dos contratos de financiamento e de compra e venda; a restituição de R$ 105.984,30 e R$ 25.000,00 por danos morais.” (ID 246255135, autos originários) O juízo julgou os pedidos improcedentes (ID 246255135, autos originários), sobre os seguintes fundamentos, em suma: 1) o conjunto probatório demonstra que o veículo adquirido pela autora foi encaminhado algumas vezes para reparo, não havendo, contudo, qualquer indicação no sentido de que a ré tenha se recusado a consertá-lo; 2) o perito não constatou a presença de defeito no automóvel, o que evidencia que o problema foi solucionado pelas requeridas; 3) não foram apresentadas provas robustas de que o veículo apresenta vício capaz de torná-lo inseguro ou impróprio ao uso; 4) segundo manifestação do perito, foram abertas 5 ordens de serviço, a primeira delas no dia 04/03/2024 e a última no dia 23/04/2024, o que demonstra prazo total de 50 dias para reparo do automóvel, porém o veículo não permaneceu todos esses dias de forma contínua na concessionária; 5) não se pode interpretar o prazo de 30 dias previsto no CDC como inflexível a qualquer circunstância; 6) na hipótese, não é razoável impor a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento do bem; 7) “o automóvel foi completamente consertado em tempo razoável e sem cobranças adicionais para a consumidora, a qual usufruiu de carro reserva gratuito durante todo o período em que o automóvel estava na concessionária”; e 8) “não existindo mais defeito no carro, sendo relativizado o prazo de 30 dias em razão da complexidade do bem em questão, com notória dificuldade de reposição de peças, não há que se falar em rescisão dos contratos de financiamento e de compra e venda tampouco em danos materiais ou morais”. Ao menos em cognição sumária, equivocou-se o juízo. O CDC, no art. 18, trata do vício do produto por inadequação: “Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. § 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. § 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo. § 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. § 6° São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.” – grifou-se O § 1o do art. 18 estipula que, antes da escolha pelo consumidor de uma das três alternativas (substituição do bem, devolução do dinheiro, abatimento do preço), o fornecedor possui o prazo de 30 dias para sanar o vício. O prazo de 30 dias estabelecido em favor do fornecedor, por apresentar desvantagens ao consumidor, deve ser interpretado restritivamente. O fornecedor possui uma única possibilidade de correção do vício. Afronta o princípio de proteção integral do consumidor (art. 6o, VI, do CDC) entender que, se o vício ressurgir após o conserto, terá o fornecedor a possibilidade de invocar novamente o prazo de 30 dias ou até mesmo os dias eventualmente restantes. Assim, em caso de ressurgimento do vício, o consumidor pode fazer uso das opções indicadas pelos incisos I, II e III do § 1o do art. 18 do CDC, ou seja, pode exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, tudo sem prejuízo, nas três hipóteses, de eventual indenização por perdas e danos (art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça – STJ, com o objetivo de proteger os interesses do consumidor, já se manifestou no sentido de que o prazo de 30 dias deve ser contado de maneira global quando o vício reaparece: “Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema” (REsp 1.297.690/PR). Ressalte-se ainda que o mesmo raciocínio deve ser aplicado em caso de surgimento de vício diferente do primeiro. A sucessão de vícios e consertos em produtos novos consiste em indicativo de desvalorização do bem, o que atrai o disposto no § 3o do art. 18, permitindo ao consumidor o uso da tríplice alternativa (substituição do bem, restituição do preço ou abatimento proporcional). É evidente que, em casos excepcionais, pode o juízo relativizar o prazo previsto no art. 18, § 1o, do CDC. Não se desconhece o propósito do prazo de 30 dias: evitar situações em que um pequeno vício, facilmente sanável e que em nada afetaria a qualidade ou valor do produto, pudesse ensejar a troca. A ideia da lei, ao instituir prazo para sanar o vício, foi justamente evitar posturas despropositadas no exercício do direito do consumidor. Por outro lado, pode haver casos em que a dificuldade na identificação do vício e o zelo do fornecedor na reparação do defeito enseje a extrapolação do prazo de 30 dias. Devem ser analisadas as particularidades do caso e verificado se a superação do prazo de 30 dias é razoável e proporcional. A ideia de abuso de direito também é relevante para afastar situações reprováveis de ambos os lados da relação de consumo. O STJ tem permitido a análise individualizada dos motivos que ensejaram a superação do prazo de reparo pelos fornecedores. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO FUNDADA NO ARTIGO 18, § 1o DO CDC. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que, salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3o do art. 18 do CDC, após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 2. No entanto, na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou que o recorrente não faz jus ao desfazimento do contrato, com a devolução da quantia paga pelo bem, pois os defeitos apresentados no veículo foram efetivamente sanados em prazo razoável. 3. Nesse contexto, a modificação das conclusões do acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. No mesmo óbice sumular incorre a pretensão de rever a conclusão da Corte de origem de que não ficou configurado o dano moral indenizável. Agravo interno improvido" (STJ, AgInt no AREsp no 2.197.121/RO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 04/03/2024, DJe de 06/03/2024) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO KM. VÍCIOS SANADOS APÓS 36 DIAS. OFENSA AO ART. 18, § 1o, DO CDC NÃO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO QUE SE MOSTRA MEDIDA DESPROPORCIONAL, TENDO EM VISTA A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO POR MAIS DE 3 ANOS APÓS O CONSERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, previsto no § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do mesmo dispositivo legal, quais sejam: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, (ii) a restituição imediata da quantia paga ou (iii) o abatimento proporcional do preço' (AgInt nos EDcl no REsp 1.697.426/MG, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021). 2. Conforme assinalado no acórdão estadual, apesar de ultrapassado em 6 dias o trintídio legal, a recorrida solucionou o vício de forma satisfatória, motivo pelo qual não se mostra razoável a restituição integral dos valores pagos na aquisição do veículo. 3. Assim, deve-se manter a decisão agravada, tendo em vista as peculiaridades do caso, em que não se mostra proporcional a restituição integral do valor pago pelo consumidor, que utilizou do veículo por mais de 3 anos após o conserto, pelo simples descumprimento de 6 dias do prazo legal para a devolução do veículo com os vícios sanados. 4. Agravo interno desprovido" (STJ, AgInt no AREsp no 2.329.940/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04/09/2023, DJe de 08/09/2023) – grifou-se Na hipótese, como reconhecido na sentença, foram abertas 5 ordens de serviço, a primeira delas no dia 04/03/2024 e a última no dia 23/04/2024, o que resulta em prazo total de 50 dias para reparo do automóvel. Extraem-se ainda os seguintes trechos dos laudos periciais: “17. Pode-se afirmar que houve falha na prestação de serviços efetuada pela Champion? Justifique. Nas duas primeiras intervenções a causa das falhas de funcionamento do motor não foram diagnosticadas, tendo em vista o retorno dos sintomas pouco tempo após a liberação do veículo. Na terceira intervenção o diagnóstico apontou uma vela com problemas, cuja substituição não se mostrou eficaz, face ao retorno dos problemas no dia seguinte à liberação do veículo. Analisando todo o histórico até o diagnóstico correto, é possível afirmar que o indicado a fazer na época seria reter o veículo para testes mais prolongados até que a falha se manifestasse na oficina.” (ID 241019712, p. 16) – grifou-se “22. Queira o perito informar se houve falha da Champion em relação às revisões/manutenções/reparo do veículo objeto dos autos. Em caso positivo, justifique. Toda falha intermitente é de difícil diagnóstico e pode levar tempo para ser corretamente identificada. Mesmo diante do contratempo enfrentado pela proprietária, o veículo deveria ter sido testado por um período mais prolongado antes de ser devolvido à cliente, ainda que isso implicasse um tempo maior de uso do carro reserva. Se os problemas tivessem sido abordados desde a primeira intervenção, da mesma forma como foram após a terceira passagem, a falha teria sido solucionada mais rapidamente e a proprietária não teria enfrentado tantos dissabores com o veículo.” (ID 241019712, p. 18) – grifou-se “7. CONCLUSÃO Embora a proprietária tenha enfrentado frustrações com as tentativas malsucedidas de correção da falha em seu veículo, este acabou sendo reparado e, durante a realização dos testes periciais, apresentou funcionamento normal. No teste de rodagem, não foram observados indícios de falhas ou comportamentos irregulares no motor e no câmbio durante o teste dinâmico. A concessionária, por sua vez, poderia ter adotado uma postura mais transparente no atendimento à cliente desde as primeiras passagens do veículo, comunicando com maior clareza as dificuldades enfrentadas no diagnóstico e sugerindo a permanência do veículo na oficina por um período mais prolongado, até que os sintomas se manifestassem novamente e o problema pudesse ser plenamente identificado.” (ID 241019712, pp. 33/34) – grifou-se “2.2. Há situação/motivo razoável a ensejar o transbordo do prazo legal de 30 dias para conserto do veículo, indicando a quantidade de dias que foram necessários para solução da falha verificada; (...) apesar da falha ser decorrente de um componente eletromecânico, tendo em vista que a dificuldade de acionamento do motor tenha se apresentado como um problema intermitente e que poderia ser decorrente de defeitos em outras peças, conclui-se que o seu diagnóstico pode ser definido como de dificuldade média. Para este nível de dificuldade, o prazo transcorrido para a correção da falha foi excessivo (...)” (ID 244512563, pp. 2/4) – grifou-se “2.4. Houve danos materiais e morais, bem como o quantum. A autora foi obrigada a usar meios de transporte alternativos quando seu carro estava inoperante, quando poderia ter sido beneficiada de um carro reserva em todo este período, haja vista a reincidência da falha e demora na solução.” (ID 244512563, p. 4) – grifou-se “2.5. Houve informações fornecidas à autora controvertidas e indicando problemas diversos no veículo nas vezes que a autora precisou retornar às dependências da segunda ré por quatro vezes? Nas duas primeiras intervenções os mecânicos não encontraram a causa do problema, o que deveria ter sido informado à cliente, ao invés de culpar o combustível, salientando que a falha deve se apresentar na oficina e/ou gerar um código de defeito (DTC) na central que denuncie a causa.” (ID 244512563, p. 5) – grifou-se O acervo probatório demonstra, portanto, que: 1) o veículo foi encaminhado para reparo por cinco vezes; 2) o prazo total de reparo foi de aproximadamente 50 dias; e 3) houve falhas por parte da concessionária, a qual deveria ter prestado informações claras e adequadas para a consumidora, mantido o veículo por mais tempo na oficina para a correta identificação do defeito e corrigido a falha em menos tempo. Logo, no presente caso, não se pode afirmar que a superação do prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1o, do CPC foi razoável e justificada. Realizadas essas considerações, conclui-se que há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, pois, com a revogação da tutela provisória na sentença, as parcelas do financiamento voltarão a ser cobradas pela ré/apelada Stellantis. Concedo efeito suspensivo à apelação. Comunique-se ao juízo de origem. Traslade-se o inteiro teor da petição e desta decisão para os autos 0716317-23.2024.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator